Tribunal: STF
Processo: RE 1570400
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Precedentes. Restabelecimento do acórdão condenatório. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESSÃO SUBJETIVA DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 



    3. Na hipótese, a busca pessoal não foi amparada por atividade investigativa anterior para constatar a prática de crime pelo acusado, tendo decorrido de impressão subjetiva de policial militar, que declarou que o agravado estava sozinho, em via pública, em local conhecido pelo tráfico de drogas e portava uma nécessaire e, ao avistar a equipe policial mudou de direção.



     4. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não restando prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (AgRg no Habeas Corpus nº 928931 - RS (2024/0255956-0), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo, j. 04/11/2024)



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.



    Aduz que, no caso em análise, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do recorrido, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta dispositivo constitucional. Argumenta que "a abordagem e revista foram motivadas por dados concretos e atitude suspeita do acusado, que, estando em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas, trazia consigo uma ‘nécessaire’ e, ao avistar os policiais militares, mudou de direção, o que configura fundada suspeita para abordagem e busca pessoal”.



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a invalidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, declarar a ilicitude das provas dela decorrentes, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Diante do panorama jurisprudencial atual acerca da matéria, passo à análise do caso concreto. 



    No tocante à questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 41/42 - grifamos):



      A preliminar suscitada demanda análise do conjunto probatório. Assim, inicialmente, transcrevo a síntese dele formulada pelo sentenciante, ilustre Dr. EDUARDO FURIAN PONTES:



     "O Policial Militar Ricardo Estrela Vaz referiu que durante patrulhamento no local conhecido por ser um ponto antigo de tráfico de drogas, observaram o indivíduo nas proximidades da escola infantil portanto uma necessaire, que ao avistar a equipe policial mudou de direção, indo no sentido oposto. Pontuou que diante dessa mudança, o abordaram e localizaram os entorpecentes - crack, maconha e cocaína celulares e quantia de R$ 500,00 dinheiro na necessaire. Negou que o acusado fosse conhecido da guarnição, até em razão da grande rotatividade das pessoas que realizam a traficância do local. Após o fato não teve mais contato com o réu. Informou que a quantidade de maconha era pouca, diferente da cocaína que era cerca de 200 porções prontas para venda. Salientou que o réu admitiu informalmente o crime de tráfico de drogas. Falou que o acusado estava sozinho no momento da abordagem - evento 35, Wanger Santos Machado, agente de segurança pública, mencionou que estavam em patrulhamento de viatura em local conhecidíssimo pelo tráfico de drogas, nas proximidades de uma escola. Salientou que o patrulhamento intensificado para coibir o tráfico no local; contudo, avistaram o indivíduo exatamente no ponto de venda de droga em atitude suspeita, sendo que na abordagem e revista pessoal localizaram dinheiro, três espécies de drogas. Indicou a apreensão da quantia de RS 400,00, 100 pedras fracionadas de cocaína, além de maconha e cocaína em menor quantidade. Referiu que o abordado estava parado exatamente no local conhecido de venda de entorpecente naquela localidade, optaram pela abordagem - evento 53, VIDEOS. 



    O réu Wagner da Costa teve decretada a revelia por ter mudado de endereço sem comunicar o juízo - evento 32, CERTGM1, prejudicando assim sua versão para o fato - evento 35, TERMOAUD1.".



      Como visto, os agentes da segurança estavam em patrulhamento em local conhecido pelo narcotráfico, quando observaram um indivíduo portando uma necessaire e, ao avistar a guarnição, ele mudou de direção, passando a se dirigir em sentido oposto, o que chamou a atenção dos policiais e justificou a abordagem. 



    Importante mencionar que se deve ter cuidado para não inverter a finalidade do trabalho policial, que é basicamente proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Ao se deslegitimar a conduta preventiva de averiguação, está se enrevesando a razão para a existência das forças policiais, que passa a ser a de garantir a impunidade de delinquentes em detrimento da sociedade de bem. 



    Ora, não quisesse o acusado ser abordado, bastaria não estar em famoso ponto de narcotráfico, portando uma necessaire e, ao perceber a aproximação da guarnição, mudar sua direção em 180 graus. Ou seja, o comportamento audacioso do réu permitiu a averiguação efetuada, não havendo qualquer ilegalidade. 



    Quanto à tipificação, além da conduta do apelante ao constatar a presença dos agentes da lei, a qual evidencia intenso sentimento de culpa, há a grande quantidade dos entorpecentes arrecadados, qual seja, 160 porções de cocaína, pesando em torno de 71,50g; 07 (sete) porções de crack, totalizando cerca de l,80g; e 04 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 3,60g, além de considerável quantidade de dinheiro em espécie (R$ 440,85), de maneira que é indubitável a prática do crime, pois impossível outra destinação das drogas que não a comercial.



     Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior, ante a exigência de aprofundado revolvimento fático probatório), tem se que a abordagem se deu em razão de estar em "ponto conhecido de tráfico", com uma necessaire e ter mudado a direção. 



    Nenhum destes elementos, conforme os precedentes deste colegiado anotados supra, é suficiente para legitimar a fundada suspeita e, portanto, a busca pessoal – sendo de se anotar que a fórmula "local conhecido pelo comércio de entorpecentes" traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v. supra), igualmente proscrita pelos precedentes citados.



     À míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada sobre o acusado (como nos precedentes citados), tal circunstância não legitima a busca efetivada. 



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu § 1º, do CPP). 



    Ante o exposto, considerando a existência de flagrante ilegalidade, conheço da impetração e concedo a ordem, a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, manteve a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, o qual condenou o recorrido à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sendo ambas de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em acórdão assim ementado (Doc. 7): 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. INOCORRÊNCIA. NÃO QUISESSE O ACUSADO SER ABORDADO, BASTARIA NÃO ESTAR EM FAMOSO PONTO DE NARCOTRÁFICO, PORTANDO UMA NECESSAIRE E, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, MUDAR SUA DIREÇÃO EM 180 GRAUS. OU SEJA, O COMPORTAMENTO AUDACIOSO DO RÉU PERMITIU A AVERIGUAÇÃO EFETUADA, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - 160 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 71,50G; 07 PORÇÕES DE CRACK, TOTALIZANDO 1,80G; E 04 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 3,60G - ALÉM DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO (R$ 440,85), A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. APENAMENTO. MAJORANTE DO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ACUSAÇÃO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A QUAL DISTÂNCIA, EFETIVAMENTE A ESCOLA ESTARIA DO FATO DELITUOSO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.”



    Ressaltou que “os agentes da segurança estavam em patrulhamento em local conhecido pelo narcotráfico, quando observaram um indivíduo portando uma necessaire e, ao avistar a guarnição, ele mudou de direção, passando a se dirigir em sentido oposto, o que chamou a atenção dos policiais e justificou a abordagem (...). Ora, não quisesse o acusado ser abordado, bastaria não estar em famoso ponto de narcotráfico, portando uma necessaire e, ao perceber a aproximação da guarnição, mudar sua direção em 180 graus. Ou seja, o comportamento audacioso do réu permitiu a averiguação efetuada, não havendo qualquer ilegalidade”.



    Conforme se extrai dos autos, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando identificaram o recorrido adotando comportamento atípico diante da presença dos policiais, o que, aliado ao contexto da operação, justificou a abordagem imediata, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    A abordagem foi imediatamente seguida da apreensão de 160 porções de cocaína (71,50g), 7 porções de crack (l,80g) e 4 porções de maconha (3,60g), além da quantia de R$ 440,00 em espécie, o que corrobora a suspeita inicial e caracteriza situação de flagrância, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade. A abordagem não se baseou exclusivamente na localização do recorrido, mas em seu comportamento específico diante da presença policial. Esse comportamento, somado ao contexto da operação e à experiência dos agentes, configurou fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo Tribunal de origem, “se deve ter cuidado para não inverter a finalidade do trabalho policial, que é basicamente proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Ao se deslegitimar a conduta preventiva de averiguação, está se enrevesando a razão para a existência das forças policiais, que passa a ser a de garantir a impunidade de delinquentes em detrimento da sociedade de bem”.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Habeas Corpus nº 928931 - RS (2024/0255956-0)), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5066828-64.2019.8.21.0001/RS), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita,.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente